Tribunal: TJES
Processo: 0000392-96.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000392-96.2018.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA CLAUDIA FIGUEIREDO XAVIER
APELADO: HELENEIDE RIBEIRO LIMA XAVIER
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000392-96.2018.8.08.0005

APELANTE: HELENÊIDE RIBEIRO LIMA XAVIER

APELADA: ANA CLÁUDIA FIGUEIREDO XAVIER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Helenêide Ribeiro Lima Xavier em face da Sentença de fls. 69-70v dos autos físicos, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Apiacá, em Ação de Usucapião ajuizada em desfavor de Ana Cláudia Figueiredo Xavier, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial.

Nas razões do recurso de fls. 72-83 (autos físicos) a ora Apelante aduz, como fundamento do pedido de anulação da Sentença recorrida, em resumo, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa.

Contrarrazões às fls. 92-99 (autos físicos) pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000392-96.2018.8.08.0005

APELANTE: HELENÊIDE RIBEIRO LIMA XAVIER

APELADA: ANA CLÁUDIA FIGUEIREDO XAVIER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, com alegação de se tratar de “
proprietária em parte
” (fl. 03 dos autos físicos) e possuidora exclusiva há mais de 10 (dez) anos do imóvel situado à Ladeira Zita Borges da Silveira n.º 4, Centro, Apiacá-ES, CEP 29.450-000, Helenêide Ribeiro Lima Xavier ajuizou Ação de Usucapião em face de Ana Cláudia Figueiredo Xavier.

O imóvel em questão, segundo a petição inicial, foi adquirido pela Autora com seu esposo, o senhor Arlésio de Souza Xavier. Todavia, após o falecimento do referido senhor, ocorrido em 13.12.2004:

“(...) por ocasião da partilha realizada no arrolamento sumário de seus bens, sua filha Ana Cláudia Figueiredo Xavier, (...), sucedeu-o na porção do monte que lhe cabia, mas nunca tomou, ou, sequer, exerceu posse sobre o referido imóvel. (...).” (Fl. 03 dos autos físicos).

Ainda de acordo com a petição inicial, após o falecimento de seu esposo, a Autora da demanda permaneceu honrando com o pagamento do financiamento do imóvel até sua total quitação, exercendo posse com
aminus domini
, ao contrário da Requerida, que nunca teria se interessado pelo bem usucapiendo – inclusive continuou a residir em Belo Horizonte - MG.

Com estas alegações e sustentando que preencheu todos os requisitos previstos no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil (CC), a Autora requereu a procedência de seu pedido de declaração de domínio do bem objeto da demanda.

O MM. Juiz
a quo
, após a apresentação de contestação (fls. 57-65 dos autos físicos) e do Parecer do Ministério Público (fls. 67-68 autos físicos), proferiu a Sentença de fls. 69-70v dos autos físicos, na qual julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial.

No entendimento do Magistrado, restou configurada nos autos a situação descrita no art. 1.208 do CC, isto é, a Autora teria não teria exercido posse com ânimo de dono sobre a parte do imóvel pertencente à Requerida, mas, sim, meros atos de permissão ou tolerância desta última. Em sua conclusão, o Magistrado assim dispôs:

“POSTO ISTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, além dos princípios de direito que se aplicam à espécie e o fato de que foram satisfeitas todas as exigências legais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para declarar a usucapião extraordinária por entender que mera permissão para moradia por si só não pode ser considerada para fins de usucapião, porque destituída de
animus domini
, por maior que seja o período em que os autores encontravam-se no imóvel.” (Fls. 70-70v dos autos físicos).

Inconformada com a conclusão contida na Sentença, a Autora da demanda interpôs o recurso em julgamento (fls. 72-83 dos autos físicos) com pedido de anulação da Sentença porque teria havido, em síntese, cerceamento do seu direito de defesa.

Segundo defende a ora Apelante, o Magistrado
a quo
não poderia ter levado em consideração apenas os argumentos suscitados pela ora Apelada e, a partir deles, julgar improcedente o pedido, sobretudo em caráter antecipado.

Aduz, ainda, que ao:

“(...) julgar antecipadamente à lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida pela Recorrente na petição inicial, em claríssima violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, vícios que tornam nula a sentença de primeira instância.” (Fl. 77 dos autos físicos,
sic
).

Sustenta, por fim, que o art. 330 do Código de Processo Civil (CPC) somente permite ao Juiz a proceder com o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito for unicamente de direito e não houver necessidade de produção de provas, circunstâncias que não teriam se concretizado no caso dos autos, haja vista a possibilidade, mesmo nas hipóteses de composse ou copropriedade, de comprovação da posse exclusiva e com ânimo de dono sobre a totalidade da área e, com isso, a consumação da usucapião.

Já a Apelada, em sede de contrarrazões (
fls. 92-99 dos autos físicos
), em verdade, nada dispôs acerca do argumento alusivo ao cerceamento de defesa, mas, apenas, defendeu – com argumentos substanciosos – a correção da Sentença, uma vez que a Apelante teria apenas o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC e, na condição de condômina, não poderia usucapir bem em regime condominial com a Apelada.

Com este relato a respeito das circunstâncias que envolvem o caso trazido a julgamento, informo a Vossas Excelências que da análise de todas as questões suscitadas pelas partes e dos elementos constantes nos autos, a conclusão que alcancei é pelo provimento do recurso para o fim de anular a Sentença recorrida.

No caso, com a devida vênia da Apelada e a despeito das verdadeiramente relevantes e contundentes alegações por ela desenvolvidas durante o trâmite do feito, a prolação da Sentença sem que fosse oportunizada à Apelante a produção de provas caracteriza, sim, violação ao devido processo legal, sobretudo ao contraditório e à ampla defesa.

A Apelante, impende ressaltar, efetivamente requereu a produção de provas ao final da petição inicial e, inclusive, apresentou rol de testemunhas – vide fls. 07-09 dos autos físicos.

O Magistrado
a quo
, todavia, após a apresentação da contestação (fls. 57-65 dos autos físicos) – desguarnecida de documentos, insta salientar – e depois do Parecer do Ministério Público (fls. 67-68 dos autos físicos), prontamente proferiu a Sentença recorrida, sem nem sequer ter examinado o requerimento da Apelante de produção de provas.

É importante destacar que por mais que as alegações da Apelada sejam substanciosas – e elas realmente o são –, a Apelante possui o direito de, ao menos, tentar comprovar sua argumentação, até mesmo porque o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de admitir a usucapião entre condôminos. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEIS DE COPROPRIEDADE DOS CÔNJUGES. DISSOLUÇÃO DO MATRIMÔNIO, SEM A REALIZAÇÃO DE PARTILHA. BENS QUE SE REGEM PELO INSTITUTO DO CONDOMÍNIO. POSSE INDIRETA E EXCLUSIVA DA EX-ESPOSA SOBRE A FRAÇÃO IDEAL PERTENCENTE AO CASAL DOS IMÓVEIS DESCRITOS NA EXORDIAL. PERCEBIMENTO DE ALUGUÉIS COM EXCLUSIVIDADE PELA EX-ESPOSA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO SEU EX-CÔNJUGE E DE REIVINDICAÇÃO DE QUALQUER DOS FRUTOS QUE LHE ERAM DEVIDOS. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO SUFICIENTE À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. PROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, a natureza da posse exercida por um dos ex-cônjuges sobre fração ideal pertencente ao casal dos imóveis descritos na petição inicial, após a dissolução da sociedade conjugal, mas sem que tenha havido a partilha dos bens, a ensejar a aquisição da propriedade, pelo cônjuge possuidor, da totalidade da fração ideal por usucapião. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior assenta-se no sentido de que, dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal rege-se pelas regras relativas ao condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens, cessando o estado de mancomunhão anterior. Precedente. 4. Nesse contexto, possui legitimidade para usucapir em nome próprio o condômino que exerça a posse por si mesmo, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, tendo sido preenchidos os demais requisitos legais. Precedentes. 5. Ademais, a posse de um condômino sobre bem imóvel exercida por si mesma, com ânimo de dono, ainda que na qualidade de possuidor indireto, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, nem reivindicação dos frutos e direitos que lhes são inerentes, confere à posse o caráter de ad usucapionem, a legitimar a procedência da usucapião em face dos demais condôminos que resignaram do seu direito sobre o bem, desde que preenchidos os demais requisitos legais
. 6. Do que se depreende das circunstâncias delineadas pelas instâncias ordinárias, após o fim do matrimônio houve completo abandono, pelo recorrente, da fração ideal pertencente ao casal dos imóveis usucapidos pela ex-esposa, ora recorrida, sendo que esta não lhe repassou nenhum valor proveniente de aluguel nem o recorrente o exigiu, além de não ter prestado conta nenhuma por todo o período antecedente ao ajuizamento da referida ação. 6.1. Em face disso, revela-se descabida a presunção de ter havido administração dos bens pela recorrida. O que houve - e isso é cristalino - foi o exercício da posse pela ex-esposa do recorrente com efetivo ânimo de dona, a amparar a procedência do pedido de usucapião, segundo já foi acertadamente reconhecido na origem. 7. A ausência de efetivo debate pela instância ordinária, acerca de determinada matéria, caracteriza ausência de prequestionamento, a obstar o conhecimento do recurso especial no ponto. 8. Não se admite o dissídio jurisprudencial quando não indicado o dispositivo de lei federal porventura objeto de interpretação divergente, porquanto manifesta a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência do óbice disposto na Súmula 284/STF, por analogia. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.840.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022). (Sem grifo no original).

A caracterização do cerceamento de defesa em razão da falta de se conceder à parte a chance de comprovar suas alegações já foi reconhecida em diversos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ACOLHIDA RECURSO PROVIDO. 1. - Consoante jurisprudência do C. STJ, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. 2. -
Os apelantes pleitearam a produção de prova testemunhal e a MM. Juíza de Direito julgou antecipadamente a lide, ignorando o pedido de oitiva das testemunhas, e na sentença julgou procedente o pedido da ação reivindicatória ao fundamento de que não houve comprovação do direito de usucapião, configurando cerceamento do direito de defesa
. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035070018680, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 05/10/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. 1. - A argumentação jurídica expendida na sentença, em que pese sua respeitabilidade, foi desenvolvida a partir de uma premissa equivocada, de modo que a conclusão que com base nela foi alcançada não deve prevalecer. Isso porque os titulares da propriedade do imóvel objeto da demanda são os réus, com os quais os autores não celebraram nenhum negócio jurídico tendo por objeto aquele bem. O contrato de compra e venda a que se reportou o magistrado foi celebrado (por instrumento particular) entre os autores e a pessoa jurídica denominada Supermercado Falquetto Ltda. (que não é parte no processo), não sendo hábil a produzir efeitos perante os réus. 2. -
Se a matéria posta em debate em Juízo possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, a lide não comporta julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa
(STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 07-03-2017, data da publicação/fonte: 31-03-2017). No caso, a lide versa sobre posse ad usucapionem , que é fato. Logo, também em razão de ter sido realizado o julgamento antecipado do mérito, a sentença deve ser desconstituída para que seja viabilizada a produção pelos autores de provas a respeito dos fatos por eles alegados. 3. - Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170168909, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021). (Sem grifo no original).

Destarte, exclusivamente porque restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa da Apelante, a conclusão, à luz de toda a fundamentação constante neste voto, é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem a fim de possibilitar às partes a produção de provas.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO. COMPOSSE E COPROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM COMUM. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR À PARTE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ reproduzido no e. TJES, se a matéria posta em debate em Juízo possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, a lide não comporta julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedente do e. TJES citado: Apelação Cível n.º 048170168909. 2. Em razão da possibilidade de usucapir bem em regime de condomínio (em composse ou copropriedade), há cerceamento de defesa quando o Juiz prolata sentença de improcedência do pedido sem oportunizar à parte autora comprovar as alegações contidas em petição inicial de ação de usucapião. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.